Tribunal: TJES
Processo: 5000441-62.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Curatela
Data de julgamento: 2022-01-28

Ementa:
EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CURATELA. DECISÃO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DE CURATELA PROVISÓRIA PARA OS FINS DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO DO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO NO SENTIDO DE INEXISTÊNCIA DE APTIDÃO PARA GESTÃO DE SEU PRÓPRIO PATRIMÔNIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Disciplina o artigo 1.767, inciso I, do Código Civil que “
Estão sujeitos à Curatela: I – aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade.
” Por sua vez, o Código de Processo Civil, em seu artigo 749, institui que nos processos alusivos à interdição “
Incumbe ao autor, na petição inicial, especificar os fatos que demonstram a incapacidade do interditando para administrar seus bens e, se for o caso, para praticar atos da vida civil, bem como o momento em que a incapacidade se revelou.”

II. Na hipótese, os elementos de prova embrionária carreados ao bojo do presente traslado, revelam-se indicativos de que a pessoa sobre a qual pretende-se o exercício da curatela, a rigor, submeteu-se a exames, resultando em Laudos Médicos que constataram, bem é de ver, diagnóstico de quatro terminal de demência alcoólica, com profunda perda cognitiva e total empobrecimento afetivo, bem como, dificuldades para responder ordens, executar funções e realizar tarefas coordenadas, tendo incapacidade definitiva ao exercício das atividades laborais, não subsistindo, no contexto dos aludidos Laudos Médicos, a rigor, manifestação expressa e conclusiva a respeito do grau de incapacidade, notadamente de que não estaria a reunir plenas condições para gerir os atos de sua vida civil e seu patrimônio, necessitando, inclusive, assistência permanente de terceiros para o exercício de suas atividades diárias.

III. Não se observa dos Laudos Médicos, cujo mais recente data de aproximadamente 09 (nove) meses anteriores ao ajuizamento da demanda, qualquer conclusão definitiva atestando reconhecer que o Recorrido não consegue exprimir a sua própria vontade, requisito expresso da Lei para fins de retirar do indivíduo o poder de gestão sobre os atos da sua própria vida.

IV. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000441-62.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANA MARIA SPANHOL DA SILVA
AGRAVADO: JOAO ARAUJO ESPANHOL
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento N.º 5000441-62.2021.8.08.0000

Recorrente: Ana Maria Spanhol da Silva

Recorrido: João Araújo Espanhol

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

ANA MARIA SPANHOL DA SILVA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
em

razão da
DECISÃO
(ID nº 984377 – Pág. 35) proferida pelo douto
Juízo da

2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha – Comarca da Capital
, nos autos da
AÇÃO DE CURATELA (Processo nº 0016726-47.8.08.0035)
ajuizada em face de
JOÃO ARAÚJO ESPANHOL
, cujo
decisum
houve por bem indeferir o pedido de tutela jurisdicional traduzida na concessão de Curatela Provisória do Recorrido em favor da Recorrente.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em apertada síntese, que: (I) o Recorrido é seu irmão, solteiro, já havendo falecido os seus pais, sendo a mesma parente mais próxima que lhe dispensa os cuidados; (II) encontra-se preso desde 20/06/2018, inicialmente em razão da decretação de prisão provisória nos autos do processo nº 0007969-46.2014.8.08.00012, sendo posteriormente condenado e, atualmente, cumprindo pena na Unidade Penitenciária Estadual de Vila Velha; (III) teve deferido em seu favor benefício de auxílio-doença em razão do reconhecimento de sua incapacidade laboral em Ação Previdenciária nº 5000884-51.2018.4.02.5001, sendo realizada perícia médica nesses autos em 07/02/2020, ocasião em que Perita Médica Neurologista reconheceu que o Recorrido “padece de severas limitações, como responder a ordens, executar funções e realizar tarefas coordenadas, sem possibilidade de recuperação de seu quadro clínico, padecendo de incapacidade definitiva; (IV) o benefício deferido pelo INSS encontra-se bloqueado em razão da ausência de regularização da sua representação legal, não sendo “
possível a lavratura de um instrumento de procuração pública, tendo em conta que o Agravado informou à Escrevente do Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas que não sabia seu nome e não conseguia assinar
”; (V) Os valores já depositados a título de benefício previdenciário em favor do Recorrido, serão estornados à conta do Tesouro Nacional se a conta em que estiverem depositados não for movimentada no prazo de 60 (sessenta dias), nos termos do artigo 166, § 3º, do Decreto nº 3.048/99.

Nesse contexto pugnou pela antecipação da tutela recursal, concessão do efeito suspensivo e ativo ao Recurso para que seja deferida a Curatela Provisória à Recorrente, no mérito, pelo provimento da pretensão recursal.

Em Decisão (Id. 1008353) restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Recurso.

Regularmente intimado, o Recorrido não ofereceu Contraminuta.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

Intimem-se.

Vitória - ES, 08 de dezembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O E. RELATOR.
VOTO VENCEDOR
VOTO

ANA MARIA SPANHOL DA SILVA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
em

razão da
DECISÃO
(ID nº 984377 – Pág. 35) proferida pelo douto
Juízo da

2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha – Comarca da Capital
, nos autos da
AÇÃO DE CURATELA (Processo nº 0016726-47.8.08.0035)
ajuizada em face de
JOÃO ARAÚJO ESPANHOL
, cujo
decisum
houve por bem indeferir o pedido de tutela jurisdicional traduzida na concessão de Curatela Provisória do Recorrido em favor da Recorrente.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em apertada síntese, que: (I) o Recorrido é seu irmão, solteiro, já havendo falecido os seus pais, sendo a mesma parente mais próxima que lhe dispensa os cuidados; (II) encontra-se preso desde 20/06/2018, inicialmente em razão da decretação de prisão provisória nos autos do processo nº 0007969-46.2014.8.08.00012, sendo posteriormente condenado e, atualmente, cumprindo pena na Unidade Penitenciária Estadual de Vila Velha; (III) teve deferido em seu favor benefício de auxílio-doença em razão do reconhecimento de sua incapacidade laboral em Ação Previdenciária nº 5000884-51.2018.4.02.5001, sendo realizada perícia médica nesses autos em 07/02/2020, ocasião em que Perita Médica Neurologista reconheceu que o Recorrido “padece de severas limitações, como responder a ordens, executar funções e realizar tarefas coordenadas, sem possibilidade de recuperação de seu quadro clínico, padecendo de incapacidade definitiva; (IV) o benefício deferido pelo INSS encontra-se bloqueado em razão da ausência de regularização da sua representação legal, não sendo “
possível a lavratura de um instrumento de procuração pública, tendo em conta que o Agravado informou à Escrevente do Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas que não sabia seu nome e não conseguia assinar
”; (V) Os valores já depositados a título de benefício previdenciário em favor do Recorrido, serão estornados à conta do Tesouro Nacional se a conta em que estiverem depositados não for movimentada no prazo de 60 (sessenta dias), nos termos do artigo 166, § 3º, do Decreto nº 3.048/99.

Nesse contexto pugnou pela antecipação da tutela recursal, concessão do efeito suspensivo e ativo ao Recurso para que seja deferida a Curatela Provisória à Recorrente, no mérito, pelo provimento da pretensão recursal.

A propósito, em Decisão anterior esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, sob os seguintes fundamentos,
in litteris:

“
A rigor, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso.

Destarte, examinando a matéria ventilada no contexto dos presentes autos, e nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para fins de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) ou atribuição de efeito suspensivo ao Recurso, imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação,
verbis
:

“
Artigo 1.019
. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

(...)

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...)”.

Desse modo, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao Recorrente demonstrar a prova inequívoca do direito alegado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Na espécie, o Juízo
a quo
ao indeferir pleito de Curatela Provisória assentou os seguintes fundamentos em sua Decisão,
in litteris:

“Trata-se de
Ação de Curatela
com pedido de antecipação de tutela interposta por
ANA MARIA SPANHOL DA SILVA
em face de seu irmão
JOÃO ARAUJO ESPANHOL
, que segunda afirma é solteiro,

na qual pleiteia a nomeação dela, Autora, para o encargo de Curadora, tendo acostado as certidões de óbito dos genitores do Requerido às fls. 63 e 64.

A exordial foi instruída com os documentos de fls. 29-30 e 33-38, que demonstram a incapacidade
laborativa
do Requerido. Em razão disso foi determinada por este Juízo à fl. 56 a apresentação de novo laudo, observando-se os termos do art. 1.767, inciso I, do Código Civil, que discorre acerca da necessidade de apresentação de laudo subscrito por
neurologista
ou
psiquiatra
que disponha de forma clara as atuais condições do Requerido para gerir os seus
negócios e seu patrimônio
,
e

especialmente se o mesmo possui condições de

exprimir sua vontade.

Ante ao exposto, e considerando que a Requerente insiste em não cumprir a determinação judicial de fl. 56, sendo certo que as alegações formuladas na peça retro não demonstram fato novo hábil a ensejar a modificação do provimento anteriormente proferido,
INDEFIRO
por ora o pedido liminar de concessão de Curatela Provisória.”

Com efeito, disciplina o artigo 1.767, inciso I, do Código Civil que “
Estão sujeitos à Curatela: I – aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade
.”

Por sua vez, o Código de Processo Civil, em seu artigo 749, institui que nos processos alusivos à interdição
“Incumbe ao autor, na petição inicial, especificar os fatos que demonstram a incapacidade do interditando para administrar seus bens e, se for o caso, para praticar atos da vida civil, bem como o momento em que a incapacidade se revelou
.”

Na hipótese, os elementos de prova embrionária carreados ao bojo do presentes traslado, revelam-se indicativos de que a pessoa sobre a qual pretende-se o exercício da curatela, a rigor, submeteu-se a exames, resultando em
Laudos Médicos
que constataram, bem é de ver, diagnóstico de quatro terminal de demência alcoólica, com profunda perda cognitiva e total empobrecimento afetivo, bem como, dificuldades para responder ordens, executar funções e realizar tarefas coordenadas, tendo
incapacidade definitiva ao exercício das atividades laborais
,
não subsistindo, no contexto dos aludidos Laudos Médicos, a rigor, manifestação expressa e conclusiva a respeito do grau de incapacidade, notadamente de que não estaria a reunir plenas condições para gerir os atos de sua vida civil e seu patrimônio, necessitando, inclusive, assistência permanente de terceiros para o exercício de suas atividades diárias
.

Por sua vez, no que pertine à noticiada
Demanda Previdenciária nº 5000884-51.2018.4.02.5001
, resultante no benefício percebido atualmente, restou apenas e tão somente reconhecida a sobredita a incapacidade laboral do Recorrido.

Em síntese, não se observa dos Laudos Médicos, cujo mais recente data de aproximadamente 09 (nove) meses anteriores ao ajuizamento da demanda, qualquer conclusão definitiva atestando reconhecer que o Recorrido não consegue exprimir a sua própria vontade, requisito expresso da Lei para fins de retirar do indivíduo o poder de gestão sobre os atos da sua própria vida.

Por conseguinte, perfilho do entendimento firmado pela Magistrado de Piso ao entender pela prévia necessidade de Laudo Técnico a ser elaborado por Psiquiatra ou outro profissional habilitado para o mister de aferir a existência ou não de capacidade do Recorrido.

Nesse viés, ao menos nesse estágio de cognição superficial, não verificada a exigência legal de prova atual de que as enfermidades que acometem o Recorrido retiram-lhe a capacidade de exprimir a própria vontade, tenho que não se revelam presentes os requisitos que dizem respeito ao
periculum in mora
e do
fumus bonis iuris
.

Isto posto,
INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo/ativo.

Intime-se
a Recorrente para ciência desta Decisão.

Intime-se
o Recorrido para formalizar a pertinente Contraminuta ao Recurso de Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Notifique-se o Juízo
a quo
para ciência da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

Vitória - ES, 11 de fevereiro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

Deveras, em análise dos autos, após submeter o pedido ao Contraditório, não se identificam razões aptas a infirmar as alinhavadas no
decisum
retro colacionado, daí porque, na esteira dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade, em análise de mérito, infere-se que a pretensão recursal deve ser integralmente rejeitada.

Isso porque, consoante demonstrado, do acervo documental carreado nos presentes autos, não demonstra de forma clara a existência de incapacidade, especificamente, para gerir os atos da vida civil pelo Recorrido, com necessidade de auxílio de terceiros para exercer atos de gestão em relação ao seu próprio patrimônio, na forma exigida pelo regramento legal aplicado à espécie.

Isto posto,
conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA
EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CURATELA. DECISÃO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DE CURATELA PROVISÓRIA PARA OS FINS DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO DO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO NO SENTIDO DE INEXISTÊNCIA DE APTIDÃO PARA GESTÃO DE SEU PRÓPRIO PATRIMÔNIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Disciplina o artigo 1.767, inciso I, do Código Civil que “
Estão sujeitos à Curatela: I – aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade.
” Por sua vez, o Código de Processo Civil, em seu artigo 749, institui que nos processos alusivos à interdição “
Incumbe ao autor, na petição inicial, especificar os fatos que demonstram a incapacidade do interditando para administrar seus bens e, se for o caso, para praticar atos da vida civil, bem como o momento em que a incapacidade se revelou.”

II. Na hipótese, os elementos de prova embrionária carreados ao bojo do presentes traslado, revelam-se indicativos de que a pessoa sobre a qual pretende-se o exercício da curatela, a rigor, submeteu-se a exames, resultando em Laudos Médicos que constataram, bem é de ver, diagnóstico de quatro terminal de demência alcoólica, com profunda perda cognitiva e total empobrecimento afetivo, bem como, dificuldades para responder ordens, executar funções e realizar tarefas coordenadas, tendo incapacidade definitiva ao exercício das atividades laborais, não subsistindo, no contexto dos aludidos Laudos Médicos, a rigor, manifestação expressa e conclusiva a respeito do grau de incapacidade, notadamente de que não estaria a reunir plenas condições para gerir os atos de sua vida civil e seu patrimônio, necessitando, inclusive, assistência permanente de terceiros para o exercício de suas atividades diárias.

III. Não se observa dos Laudos Médicos, cujo mais recente data de aproximadamente 09 (nove) meses anteriores ao ajuizamento da demanda, qualquer conclusão definitiva atestando reconhecer que o Recorrido não consegue exprimir a sua própria vontade, requisito expresso da Lei para fins de retirar do indivíduo o poder de gestão sobre os atos da sua própria vida.

IV. Recurso conhecido e desprovido.
DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos Votos, conhecer do Recurso de Agravo de Instrumento e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do Voto do Eminente Desembargador Relator.